Tribunal: TJMT
Processo: 1020160-80.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020160-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 550.899.501-30 (ADVOGADO), JEFERSON ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 082.731.881-24 (PACIENTE), JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 550.899.501-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3.ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA - MT (IMPETRADO), KLERYSTON CLEVERSON OLIVEIRA MAIA - CPF: 067.843.891-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GONCALVES LEITE - CPF: 005.278.611-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON ALMEIDA DA CRUZ
IMPETRANTE: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
- RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRISÃO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHEÇO DO PEDIDO -
IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no
modus operandi
do delito, pois “
(...) os representados teriam ceifado a vida da vítima com diversas pauladas contra o seu rosto”.

A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido
“de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”

como é a hipótese dos autos (HC n. 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

Não havendo nos autos evidências de que o pedido de concessão da
prisão domiciliar fora formulado perante magistrado singular, não há como conhecer do
writ
, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020160-80.2022.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON ALMEIDA DA CRUZ
IMPETRANTE: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Jerry Adriane De Oliveira em favor de
JEFERSON ALMEIDA DA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde 17.9.2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. Aduz que após ser regularmente processado, o paciente foi pronunciado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Afirma, no entanto, que o paciente necessita de tratamento médico que não está sendo garantido na unidade prisional (fisioterapia nas mãos).

Neste contexto, sustenta-se que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação adequada, pois não se encontra presente o
“periculum libertatis”,
sobretudo pela sua primariedade, ademais, faz jus à prisão domiciliar, além de que seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Assim, pleiteia, liminarmente, que seja restituída a liberdade do paciente, com a revogação da prisão preventiva, a fim de dar continuidade ao seu tratamento, mediante cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 146363163.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, id. 148007655.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 149738193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON ALMEIDA DA CRUZ
IMPETRANTE: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença de pronuncia, que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como aduz que faz jus à prisão domiciliar a fim de dar continuidade ao seu tratamento.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que o paciente fora pronunciado em
22/08/2022
, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos III (cruel) e IV (superioridade numérica) do CP, c/c as implicações e gravames da Lei nº 8.072/1990 (fato 01) e art. 244-B, do ECA (fato 02), consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...)Na noite do dia 23/07/2021, na Rua Farroupilha, Bairro Módulo 06, nesta comarca, os denunciados juntamente com o adolescente P. H. J. S. S., agindo com nítida intenção homicida, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, previamente ajustados entre si, mediante dissimulação, superioridade numérica e por meio cruel, mataram Juliano Gonçalves Leite, ocasião em
que desferiram diversas pauladas na vítima, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia, o que foram suficientes para causar sua morte.”

Em 08/09/2021, o Juízo
a quo
, acolheu à representação da Autoridade Policial, e decretou a prisão preventiva do paciente, alicerçada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, registrando que:

(...)DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto aos representados Kleryston Cleverson Oliveira Maia e
Jeferson Almeida da Cruz.

De proêmio, ressalto o caráter excepcional da prisão preventiva (ultima ratio), medida cautelar que só deve ser aplicada quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, não se configurando antecipação do cumprimento de pena.

No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes apenas no que tange aos representados Kleryston Cleverson Oliveira Maia e Jeferson Almeida da Cruz, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência, termos de declarações e depoimentos, auto de reconhecimento de cadáver, termo de informação, laudo necropapiloscópico, certidão de óbito, laudo de necropsia, termo de exibição e apreensão, bem como relatório de investigação, revelando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Situando a questão, noto que a Autoridade Policial aponta que os representados são suspeitos de terem cometido o crime de homicídio consumado contra a vítima Juliano Gonçalves Leite.

Extrai-se dos autos que no dia 23/07/2021, por volta das 23h, a Polícia Judiciária Civil encontrou o corpo da vítima Juliano Gonçalves Leite, a qual apresentava ferimentos no pescoço, rosto e cabeça, aparentemente produzidos por um instrumento contundente (B.O 2021.185717 – ID. 63514588 - Pág. 4).

A partir daí iniciaram-se as investigações e diversos depoimentos de testemunhas foram tomados, inclusive, dos representados.

Nesse ponto, noto que a testemunha João Lucas Mota da Silva, “soube que KLERISTON TINHA DESENTENDIMENTO COM JULIANO (PADRASTO), a aproximadamente dois meses; Que o próprio Kleriston que havia dito ao declarante sobre a desavença com o padrasto”, cuja animosidade também foi apontada pelas testemunhas Devanir Batista Almeida e Wanderlei Luciano Menaldi.

Com a informação, a autoridade policial colheu o depoimento da testemunha Paulo Henrique da Cruz, o qual afirma que no dia do fato o representado Kleryston solicitou ajuda para matar o seu padrasto (vítima Juliano Gonçalves Leite). Confira o teor do depoimento:

“(...) QUE o informante afirma que no dia 23/07/2021 às 19:00 horas, KLERYSTON MANDOU MENSAGEM VIA WHATSAPP AO INFORMANTE EM SEU CELULAR DIZENDO: "E AÍ PAULINHO ME AJUDA A MATAR MEU PADRASTO?", em que o informante se recusou; QUE após lhe mandar a mensagem, KLERYSTON e PEDRO HENRIQUE foram à sua casa, e pararam em frente, onde conversaram com seu irmão JEFERSON, em que KLERYSTON, PEDRO HENRIQUE e seu irmão JEFERSON saíram juntos à pé sentido MÓDULO 6, não ouviu o que eles conversaram, mas viu que eles conversavam em frente da casa; QUE por volta das 23:00 horas KLERYSTON, PEDRO HENRIQUE e JEFERSON retornaram à pé para sua casa, chamaram o informante para fora e KLERYSTON DISSE QUE HAVIA MATADO O PADRASTO, porque ele estava ameaçando a mãe dele, o irmão, a irmã e o cunhado dele (...)” (ID 63514588 – pág. 88).

No mesmo sentido seguiu o depoimento da testemunha Walles Elias Lourenço, o qual relatou que “na data de 06/08/2021, JEFERSON confidenciou para o depoente que KLERYSTON, havia assassinado seu padrasto (Juliano Gonçalves)” (id 63514588 – pág. 107).

Segue o teor do depoimento (ID 63514588 – pág. 85).

“(...) na residência de Jeferson, Kleryston falou o seguinte: Vou fazer um negócio, vou descer na casa de minha mãe; Em seguida Kleryston disse para Pedro: Pedro vamos pedi um Uber? (...) Que pouco tempo depois, um Uber de cor vermelha chegou na casa, vindo Pedro e Kleriston a embarcar e seguir em direção a casa da genitora de Kleryston, no Bairro Módulo 06; (...) Que entre 07 e 8 horas da manhã do dia 24/07/2021, Kleriston enviou uma mensagem via whattApp para o telefone de Paulo dizendo o seguinte: Matei meu padrasto; Que entre 8 e 9 horas da manhã, Kleriston foi até a residência de Jeferson; QUE KLERISTON NO LOCAL DISSE AO DECLARANTE MATEI MEU PADRASTO NÃO FALA PRA NINGUÉM!; Que neste mesmo momento, Kleryston disse que Se a polícia vim atrás de você, mente pra eles fala que não foi eu; Que após lhe contar que teria ceifado a vida de seu padrasto, Kleryston foi embora.”

Ocorre que o relatório de imagens constantes dos autos aponta que às 22h50min do dia 23/07/2021, ele (representado Jeferson Almeida da Cruz), bem como o representado Kleryston juntamente com o menor Pedro Henrique estavam a “aproximadamente 100 metros de distância entre o local do registro que capta os investigados e o local onde a vítima foi encontrada” (id. 63517141 – Pág. 13).

Diante desse quadro, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum libertatis”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta do delito é revelada no “modus operandi”, isso porque se confirmados tais fatos os representados teriam ceifado a vida da vítima Juliano Gonçalves Leite com DIVERSAS PAULADAS CONTRA O SEU ROSTO, causando “fratura com afundamento de crânio”, “ferimento traumato cortante de 7 cm em região occiptal”, “traumato cortante 6cm em supercilio esquerdo”, “fratura de nariz”, “fratura de maxila” e “escoriações em região carotidiana e em ombro esquerdo”, revelando um CENÁRIO DE BRUTALIDADE QUE FOGE DA ORDINARIDADE.

Diante desse cenário, tal situação fática já indicia o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE dos representados Kleryston Cleverson Oliveira Maia e Jeferson Almeida da Cruz. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei. (...).

Ante o exposto, nos termos do art. 311 c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados Kleryston Cleverson Oliveira Maia e Jeferson Almeida da Cruz, objetivando garantir a ordem pública. (...)”

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis
, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou o paciente como incurso no art. 121, §2º, incisos III (cruel) e IV (superioridade numérica) do CP, c/c as implicações e gravames da Lei nº 8.072/1990 (fato 01) e art. 244-B, do ECA (fato 02), e manteve a prisão cautelar utilizando os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Considerando que não houve alteração do cenário fático,
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado pelas razões já constantes na decisão que decretou a prisão preventiva (autos n. 1002765-34.2021.8.11.0025 – Id. 72975704), a qual faço referência “per relationen”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 128463/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”.

Não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente.

Ademais, esta Primeira Câmara Criminal, bem como os Tribunais Superiores tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizaram a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Na hipótese, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente, mormente, para assegurar a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, revelado pelo
“modus operandi”, isso porque “(...) os representados teriam ceifado a vida da vítima Juliano Gonçalves Leite com
DIVERSAS PAULADAS CONTRA O SEU ROSTO
, causando “fratura com afundamento de crânio”, “ferimento traumato cortante de 7 cm em região occiptal”, “traumato cortante 6cm em supercilio esquerdo”, “fratura de nariz”, “fratura de maxila” e “escoriações em região carotidiana e em ombro esquerdo”, revelando um CENÁRIO DE BRUTALIDADE QUE FOGE DA ORDINARIDADE.”

Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
"não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar",
como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Lado outro, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas.

Por fim, não há demonstração de situação de extrema debilidade, por razões de saúde, que justifique a implementação da prisão domiciliar, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 318 do CPP.

A respeito do tema, cito as bem lançadas palavras da Procuradoria-Geral:

“No que diz respeito ao argumento de que o paciente necessita de fisioterapia e que não está sendo fornecida pela unidade prisional, entendo que o ofício encaminhado pelo Centro de Detenção Provisória de Juína-MT demonstra ao contrário, ou seja, que o beneficiário vinha realizando as sessões e que foram paralisadas. No entanto, o paciente já está na lista de espera para retomar o tratamento necessário de fisioterapia nas mãos. Aliás, é bom frisar, que referida circunstância de se aguardar vaga para iniciar determinado tratamento médico é uma realidade vivida por toda população brasileira há muitos anos, de modo que nem mesmo a sua eventual soltura lhe garantiria que iria iniciar de imediato as sessões de fisioterapia.”
Id. (149738193).

Ademais, não consta nos autos evidências de que o pedido concessão da
prisão domiciliar fora formulado perante o

magistrado singular, de forma que não há como conhecer do
writ
, nesse ponto, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM em
consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022